Tribunal: STF
Processo: ARE 1302632
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de Diadema contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de demonstração da repercussão geral. 



    Observa-se que recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os arts. 2º e 3º da Lei 3.626/2016; art. 1º da Lei 3.675/2017 e art. 1º da Lei 3.844/2019, todas do Município de Diadema. Eis a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigos 2º e 3º da Lei 3.626/2016, 1º da Lei 3.675/2017 e 1º da Lei 3.844/2019, todas do Município de Diadema, as quais estabeleceram a vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos (vereadores) à revisão geral e anual dos servidores públicos daquela municipalidade, com aplicação efetiva dos índices de 2,45% em 2017 e 4,58% em 2019 na mesma legislatura - REVISÃO ANUAL DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS - Valor que deve ser fixado na legislatura anterior para ser imutável na posterior Inadmissibilidade, ainda, de vinculação à revisão geral e anual dos servidores Ofensa direta aos preceitos dos artigos 37, inciso X e 39, § 4º, da Constituição Federal, bem como dos artigos 115, incisos XI e XV da Constituição Estadual. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial - MODULAÇÃO - Necessidade de modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica, vedando-se repetição dos valores percebidos de boa-fé pelos vereadores até a concessão da antecipação da tutela nesta ação, com aplicação de efeitos 'ex tunc', ou seja, com retroação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade desde a vigência dos citados dispositivos Ação julgada procedente, com modulação.”



    O agravante requer o provimento do agravo e a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a repercussão geral foi satisfatoriamente demonstrada no recurso extraordinário. 



    Decido.



    O recurso é intempestivo, uma vez que não se observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o artigo 1.003 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Anote-se que o acórdão recorrido foi publicado em 18/09/2020 (e-doc. 19), sexta-feira, com início da contagem do prazo em 21/09/2020, segunda-feira. Houve o trânsito em julgado da decisão no dia 09/10/2020, conforme certidão acostada nos autos (e-doc. 20). A petição do agravo em recurso extraordinário, todavia, foi protocolada somente em 28/10/2020, após o término do prazo (e-doc. 21). 



    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18. Contudo, não houve qualquer comprovação nesse sentido.



    Ademais, o Plenário da Corte fixou entendimento no sentido de que a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia. 3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada – art. 332 do Regimento Interno do Supremo. 4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. 5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno. 6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 658375 AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nunes Marques, DJE de 24/9/21). 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: AI 827.810-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2019; RE 1.073.428-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018; ARE 837.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/04/2019. 3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos temos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1309449 ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 20/9/21). 



    Em casos semelhantes, votei pela aplicabilidade do prazo em dobro ao recurso extraordinário, não obstante interposto em processo de natureza objetiva ou abstrata (RE 1073428 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 15/10/18). 



    Atento ao princípio da colegialidade, impõe a aplicação do entendimento recente firmado no Plenário desta Corte.



    Ante o exposto, ressalvado meu entendimento pessoal, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente